Tribunal: TJPA
Processo: 0065534-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065534-40.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A

APELADO: CLAYTON JOSE GUERREIRO CABRAL, AMANDA DE OLIVEIRA LOPES CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE IMPUTADA AO PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.

MULTA MORATÓRIA FIXADA EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVIR DO COMPRADOR. INVERSÃO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO PELA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 29ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065534-40.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
GAFISA S/A

AGRAVADO: CLAYTON JOSE GUERREIRO CABRAL

AGRAVADO: AMANDA DE OLIVEIRA LOPES CABRAL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por GAFISA S/A em face da decisão monocrática de id. 13295524 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por CLAYTON JOSE GUERREIRO CABRAL e OUTRO.

Na origem (id. 12431076), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma de nº 1305 da Torre Rudá, no condomínio “Reserva Ibiapaba”. Prosseguiu aduzindo que a parte demandada não cumpriu com a data de entrega do empreendimento estipulada. Assim, pugnou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, dentre outros pedidos.

Pedido de tutela antecipada indeferida ao id. 12431079.

Contestação apresentada ao id. 12431082.

Réplica ao id. 12431088.

Laudo pericial contábil ao id. 12431091 – pág. 10.

Sobreveio sentença de parcial procedência. Transcrevo a parte dispositiva (id. 12431098):

“...

Dispositivo:

Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade da cláusula do contrato de promessa de compra e venda que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual da ré quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual condenando-o ao pagamento da multa contratual por descumprimento.

b) Indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor e em consequência a Repetição de Indébita anexa ao pedido;

c) Declarar a prescrição da pretensão relativa a repetição do indébito relativo a taxa de corretagem;

d) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue (janeiro de 2013);

e) Condenar a ré ao pagamento da multa moratória sobre o valor atualizado do débito no valor previsto no contrato por mês de atraso contado da mesma forma acima explicitada;

e) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada

juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

Ficam indeferidos os demais pedidos.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido, sua condenação sucumbencial fica suspensa em face da gratuidade que lhe assiste nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. Assim, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Embargos de declaração opostos ao id. 12431099 e parcialmente acolhidos ao id. 12431101 para reconhecer a existência de contradição em relação à cumulação de multa contratual (cláusula penal compensatória) com lucros cessantes, ante o julgamento do Tema 970 pelo STJ.

Em APELAÇÃO CÍVEL (id. 12431102), a demandada GAFISA S/A sustém
(i)
a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias;
(ii)
o atraso na entrega do empreendimento se deu por motivo de caso fortuito/força maior;
(iii)
a inaplicabilidade das sanções previstas nas cláusulas contratuais ao vendedor e
(iv)
a regularidade dos encargos cobrados. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Recurso de apelação julgado ao id. 13295524, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA, DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA MÊS DE ATRASO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a parte demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 13752533)
(i)
a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias;
(ii)
o atraso na entrega do empreendimento se deu por motivo de caso fortuito/força maior;
(iii)
a inaplicabilidade das sanções previstas nas cláusulas contratuais ao vendedor e
(iv)
a regularidade dos encargos cobrados. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13894110.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante.

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR

Resta incontroversa nos autos a previsão da entrega no empreendimento em questão para janeiro de 2012 (id. 12431077 – pág. 6). Entretanto, esta somente fora efetivada em Janeiro de 2013 (id. 12431078 – pág. 19/20), inclusive após o prazo de tolerância contratualmente previsto de 180 dias.

Assim, não está a se discutir acerca da cláusula contratual que prevê o referido prazo de tolerância (180 dias), até mesmo porque tanto a r. sentença de 1º grau (id. 12431098) quanto à decisão monocrática objurgada (id. 13295524) reconhecem a validade da referida cláusula, deixando expressamente consignada a mora da parte demandada no compreendido entre o fim da prorrogação e a efetiva entrega do empreendimento aos autores.

O atraso na entrega do imóvel é inconteste, razão pela qual deve a construtora apelante/agravante arcar com as consequências daí decorrentes.

A tese recursal erigida pela parte apelante é que houve a conclusão da obra no prazo contratual e que a demora na entrega do imóvel decorreu de culpa exclusiva da municipalidade,
“por problemas de ordem burocrática”
para a expedição do
habite-se.

Entretanto, não é o que se observa dos autos.

O pleito indenizatório surgiu com a mora da demandada no atraso de entrega do empreendimento que estava previsto inicialmente para janeiro/2012, o que não fora cumprido pela demandada, inclusive já levando em consideração a possibilidade de prorrogação por 180 dias.

A demora na liberação de alvará e demais processos administrativos dizem respeito a eventos previsíveis no ramo de atuação da demandada, não caracterizando força maior ou caso fortuito a autorizar a excludente de responsabilidade pretendida. Nesse sentido:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA MORATÓRIA. 1. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, autoriza a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos, acrescido da multa moratória pactuada. 2. A burocracia de órgãos públicos, chuvas, greves, carência de mão de obra não configuram motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores. (TJ-DF 20160110712187 DF 0019910-82.2016.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 31/01/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2018 . Pág.: 377/385)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Responsabilidade da ré pelo inadimplemento. O inquérito civil promovido pelo Ministério Público para averiguar dano ambiental na área do empreendimento não pode ser considerado como causa a excluir a responsabilidade da ré pelo atraso na obra, pois inerente ao risco do negócio, bem como eventual atraso do Poder Público. Cumulação de multa e lucros cessantes. Não configuração no caso concreto dos autos. A condenação das rés ao pagamento, de modo solidário, da quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado do contrato não diz respeito à inversão da multa fixada no contrato tão somente em benefício das promitentes vendedoras, mas sim, decorre do acolhimento do pedido de indenização pela desvalorização do imóvel. Da mesma forma, a condenação ao pagamento, de forma solidária, de aluguel mensal desde o término do prazo de tolerância (04/2012) até a efetiva entrega (10/2014), decorre do acolhimento do pedido de indenização pelos lucros cessantes. Dano moral. Não configuração, pois não demonstrado nos autos que a conduta da ré tenha acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083912089, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 30-06-2020)

Apelação Cível. Compromisso de Compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Atraso na entrega do imóvel. Expedição de "habite-se" que, por si só, não afasta a mora contratual de entrega do bem. Mora que somente pode ser atribuída à Ré. Inteligências das Súmulas 160 e 161 desta E. Corte. Dever da ré em ressarcir os valores gastos com aluguel. Dano moral. Mero inadimplemento contratual. Ausência de afronta a direitos da personalidade. Danos morais afastados. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10164309020228260405 Osasco, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 27/06/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Assim, inconteste o atraso na entrega do empreendimento/imóvel e não havendo a configuração de hipótese de caso fortuito e/ou força maior, mantenho a decisão monocrática nos termos já exarados.

DA MULTA MORATÓRIA

No contrato em comento, mais especificamente no item 2.8 (id. 12431077 - pág. 20), há previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devendo essa ser considerada a
contrario sensu
para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

A propósito. o C. STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Na hipótese dos autos, restou comprovada a culpa exclusiva da Ré pelo atraso na entrega do imóvel, o que justifica a aplicação da multa moratória tal qual deferida na r. sentença de 1º grau e na decisão monocrática objurgada.

Assim, nada há a reformar.

DOS ENCARGOS COBRADOS

A parte agravante sustenta a incidência da correção monetária e demais encargos desde a data de assinatura do contrato até a data do efetivo pagamento.

Sem razão.

Quanto ao congelamento do saldo devedor, sabe-se que a correção monetária tem como objetivo apenas compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, isto é, o valor real da moeda, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. PRECEDENTES. 1. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. Precedente: AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1216865 MA 2017/0322090-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes. 2. O índice de correção monetária aplicado deve ser o INCC ou IPCA, aquele que for menor no período. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1413321 MA 2018/0326360-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Desse modo, não se mostra possível determinar o congelamento do saldo devedor, pois a aplicação da correção monetária é legal e legítima, entretanto, indevida a cobrança de juros após o prazo previsto para a entrega do imóvel.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/09/2023